Tribunal: STF
Processo: ARE 1312841
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, porque o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286-RG (Tema 942).
    A parte embargante sustenta que “há cabimento dos Embargos de Declaração, uma vez que há omissão na r. decisão, que não abordou a aplicação dos Temas 139 e 1019 de Repercussão Geral”.
    O recurso não merece provimento, uma vez que restou evidente, na decisão embargada, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286-RG (Tema 942), bem como que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como uma nova análise da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.
    Ademais, cabe destacar que no presente feito o debate é relativo à possibilidade de concessão de aposentadoria especial ao servidor público cujas atividades são exercidas sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física. De modo que há distinção com o tratado nos Temas 139 e 1.019/STF, que respectivamente, se referem à possibilidade de extensão da Gratificação por Atividade de Magistério aos servidores inativos que ingressaram no serviço público até a publicação EC 41/2003; e ao direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das ECs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade.
    Diante do exposto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator